Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE FÍSICO. CORRIDA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE PETIÇÃO EM APARTADO. NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO TESTE DE CORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal no texto da peça do recurso de apelação. Recurso não conhecido nesta parte.

2. A via estreita da ação constitucional do Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela impetrante. A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante.

3. Inexistindo prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo de irregularidade na pista ou no tempo de prova do teste de corrida, ato administrativo que se pretende anular, impõe-se a improcedência do referido pedido.

4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.